Tribunal: TJDFT
Processo: 0736166-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0736166-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CLAUDILENE DE SENA GUIMARAES REU: CHARLES DRAKE GUIMARAES GONCALVES, ALLIANZ SEGUROS S/A, FLÁVIA MOREIRA GONÇALVES D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória ajuizada por CLAUDILENE DE SENA GUIMARAES em desfavor de CHARLES DRAKE GUIMARAES GONCALVES e ALLIANZ SEGUROS S/A, na qual pretende, com fundamento no art. 966, V e VII, do Código de Processo Civil – CPC, a rescisão do acórdão da 1a Turma Cível deste Tribunal que negou provimento às apelações interpostas por ela e por Rosinete Dias Medeiros (ID 25850994, autos 0002034-56.2017.8.07.0009). Deferido o pedido de gratuidade justiça à autora e determinada a citação dos réus (ID 64827631). Em contestação (ID 65769872), a Allianz Seguros suscita as preliminares de inépcia da petição inicial, ilegitimidade passiva ad causam, coisa julgada, conexão, impugnação à gratuidade de justiça e ao valor da causa e reconhecimento de má-fé processual. Alega que: 1) não foi indicada na petição inicial qualquer violação de norma jurídica, tampouco erro de fato verificável do exame dos autos; 2) na realidade, a autora pretende obter o reexame da demanda originária; 3) a petição inicial não preenche os requisitos autorizadores para o ajuizamento da ação rescisória e a impossibilita de exercer seu direito à ampla defesa e ao contraditório; 4) a autora não é a única herdeira do falecido, que deixou dois filhos Carlos Henrique de Sena Guimarães e Guilherme de Sena Guimarães; 5) os filhos do falecido devem integrar o polo ativo da presente demanda (litisconsórcio ativo necessário); 6) a presente demanda já possui coisa julgada formal e material, haja vista que possui as mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido da ação 0002034-56.2017.8.07.0009, já transitada em julgado; 7) os documentos anexados aos autos demonstram que a situação financeira da autora não é precária; 8) é nítido que a autora possui condições de arcar com as custas processuais e com o depósito exigido para ajuizamento da ação rescisória; 9) a presente demanda é conexa com a ação rescisória 0002034-56.2017.8.07.0009, pois ambas versam sobre pedido de indenização, em razão do falecimento dos cônjuges das autoras em mesmo acidente automobilístico; 10) “o capital segurado para a(s) cobertura(s) pretendida(s) possui limite pré-estabelecido na apólice de seguro, o que limita as obrigações desta Seguradora, motivo pelo qual também se faz necessária a verificação das ações conexas, para fins de cumprimento de eventual condenação”; 11) em razão da conexão, as ações devem ser reunidas no juízo prevento para decisão conjunta, nos moldes do art. 55, § 1o, do CPC; 12) a autora atribuiu à causa do valor de R$ 1.000.000,00, porém busca a rescisão e o novo julgamento de causa à qual foi atribuído o valor de R$ 900.000,00; 13) deve ser determinada a adequação do valor da causa, em conformidade com o art. 292 do CPC; 14) “a parte autora, de maneira totalmente inapropriada ajuizou a presente rescisória com o único intuito de ‘espernear’, vez que não comprovou a existência de fato constitutivo do alegado direito na ação anteriormente ajuizada”; 15) o ajuizamento da presente ação nada mais é que uma aventura jurídica; 16) “teve que movimentar seu corpo administrativo, técnico e jurídico, constituir reserva técnica, já que é fiscalizada pela SUSEP, contratar assessoria jurídica, tudo isso em razão de uma ação que sequer cumpre os requisitos mínimos para o seu ajuizamento”; e 17) deve ser reconhecida a má-fé processual da autora, com a consequente aplicação dos arts. 79 e 80 do CPC. No mérito, afirma que: 1) no caso, o inquérito policial instaurado concluiu que Edson Guimarães (falecido marido da autora) e Antônio Paulino foram os causadores do acidente que os levaram a óbito; 2) o Ministério Público adotou a mesma conclusão, tanto que pediu o arquivamento do inquérito, 3) o Juízo da 2a Vara Criminal homologou a promoção de arquivamento; 4) como as vítimas foram os causadores do acidente, não há como responsabilizar o condutor do veículo segurado; 5) com relação à pensão mensal pretendida, como a autora recebe benefício previdenciário, deve ser comprovado que, com o falecimento do cônjuge, ela teve perda econômica efetiva; 6) eventual pensão mensal deve ser calculada sobre o valor comprovadamente recebido pela vítima, a título de remuneração na data do sinistro, deduzido 1/3 que a vítima gastaria consigo mesma; 7) não há que se falar em inclusão da parcela de 13o salário ou quaisquer outras verbas, por não se tratar de indenização trabalhista; 8) “deve ser observado que o Enunciado n. 313 do Superior Tribunal de Justiça, determina que em ação de indenização, sendo procedente o pedido, é necessária a constituição de capital ou caução fidejussória para a garantia de pagamento da pensão, independentemente da situação financeira do demandado”; 9) eventual indenização por danos morais não pode ultrapassar 5 salários mínimos, em observância aos princípios da razoabilidade, às recomendações do Superior Tribunal de Justiça – STJ e para não gerar enriquecimento ilícito da autora; e 10) em eventual indenização, deve haver dedução do DPVAT, a correção monetária deve incidir pelo IPCA e os juros pela Taxa Selic líquida. Em face das diversas tentativas frustradas de citação do réu Charles Drake, foi determinada sua citação por edital (ID 69607800). O edital de citação foi expedido (ID 69706670). A Allianz Seguros informou que Charles Drake faleceu em 14/12/2023. Requereu, em consequência, a extinção do processo sem julgamento do mérito (ID 70636209). A autora, por sua vez, requereu a sucessão processual pelo espólio, com citação na pessoa de sua inventariante (IDs 71530674, 71530676/7). O processo foi suspenso, na forma do art. 313, I e §§ 1o e 2o, do CPC e foi determinada a citação do espólio de Charles Drake, na pessoa de sua inventariante FLAVIA MOREIRA GONÇALVES (ID 71755688). O espólio requereu sua habilitação (ID 75414308). Em seguida, apresentou contestação (ID 75417671). Reitera as preliminares e as alegações de mérito apresentadas pela Allianz Seguro. É o relatório. Decido. Defiro o pedido de habilitação do Espólio de Charles Drake Guimarães Gonçalves. Intime-se a autora para réplica, no prazo de 15 dias, nos termos dos arts. 350, 351 e 970 do CPC. Brasília-DF, 1 de setembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator